Tribunal: STF
Processo: Súmula 632
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 632

É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Hipótese de superação da preliminar de decadência domandamus(...) esta Corte já consolidou entendimento segundo o qual é constitucional lei que fixa prazo de decadência para impetração de mandado de segurança. Nesse sentido, aSúmula 632desta Corte. No caso dos autos, verifico que a preliminar de decadência suscitada é procedente. (...) Contudo, o processo não é um fim em si mesmo. No presente caso, há razões peculiares que justificam avançar na análise do pedido autoral, notadamente porque a impetrante é favorecida por decisão liminar concedida pelo então relator, min. Cezar Peluso, desde 10.11.2004.[MS 25.097, rel. min.Gilmar Mendes,2ª T, j. 28-3-2017,DJE 93de 5-5-2017.]●Decadência para impetrar omandamuse o direito subjetivo da parteAgravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Prazo decadencial de cento e vinte dias. Constitucionalidade. Aplicabilidade daSúmula 632/STF. 1. Nos termos daSúmula 632/STF, é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança. O entendimento sumular busca amparo no fato de que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.[AI 498.551 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 28-4-2015,DJE100 de 28-5-2015.]"}]